Tribunal: CARF
Processo: 16327.901701/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/08/2012
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO DA DATA DO JULGAMENTO PARA FIM DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO.
Os pedidos de sustentação oral devem ser encaminhados por meio de requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo estabelecidos no regimento interno deste Conselho (anexo da PORTARIA MF No 1634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que tenham sido expedidas por seu presidente (vide PORTARIA CARF No 8, DE 04 DE JANEIRO DE 2024).
COMPENSAÇÃO SUBSTANCIADA EM DECISÃO JUDICIAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. INDEVIDO. ARTIGO 170-A CTN.
Não se revela legal a compensação para pagamento de tributos, cuja origem é decisão judicial sem trânsito em julgado.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. (DN)
ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Não se revela alteração de critério jurídico decisão que tenha fundamentado seu julgado em outro dispositivo de lei, diferente da decisão ‘a quo’, quando se afigura como questão de ordem pública. Afronta de dispositivo de lei é questão de ordem pública.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR NÃO ENFRENTAR TODAS AS QUESTÕES LEVADAS EM MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se a decisão recorrida não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada por ela, é capaz de desaguar na nulidade. Todavia, quando a razão de decidir suplanta todas as teses de defesa, não há de se falar em nulidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.901701/2014-29
ACÓRDÃO
3001-003.029 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/08/2012
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO DA DATA DO JULGAMENTO PARA FIM DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO.
Os pedidos de sustentação oral devem ser encaminhados por meio de
requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo estabelecidos no
regimento interno deste Conselho (anexo da PORTARIA MF No 1634, DE 21
DE DEZEMBRO DE 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que
tenham sido expedidas por seu presidente (vide PORTARIA CARF No 8, DE
04 DE JANEIRO DE 2024).
COMPENSAÇÃO SUBSTANCIADA EM DECISÃO JUDICIAL SEM TRÂNSITO EM
JULGADO. INDEVIDO. ARTIGO 170-A CTN.
Não se revela legal a compensação para pagamento de tributos, cuja
origem é decisão judicial sem trânsito em julgado.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. (DN)
ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Não se revela alteração de critério jurídico decisão que tenha
fundamentado seu julgado em outro dispositivo de lei, diferente da
decisão ‘a quo’, quando se afigura como questão de ordem pública.
Afronta de dispositivo de lei é questão de ordem pública.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR NÃO ENFRENTAR TODAS AS
QUESTÕES
LEVADAS
EM
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.029 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901701/2014-29
2
Se a decisão recorrida não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de infirmar a conclusão adotada por ela, é capaz de
desaguar na nulidade. Todavia, quando a razão de decidir suplanta todas as
teses de defesa, não há de se falar em nulidade.
ACÓRDÃO
Vistos, analisados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria dos votos, em conhecer o Recurso
Voluntário, vencido o conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, que votava pelo não
conhecimento. Por maioria dos votos, em rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ, por
violação à ampla defesa e ao contraditório, vencida a conselheira Francisca Elizabeth Barreto, que
acatava a preliminar e, no mérito, por unanimidade dos votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. A conselheira Francisca Elizabeth Barreto votou pelas conclusões. Designado para
redigir o Voto vencedor o conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Redator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Bernardo Costa Prates Santos, Larissa Cassia Favaro
Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente)

RELATÓRIO
A Recorrente aviou pedido de compensação alegando pagamento indevido ou a
maior da COFINS de agosto de 2012, no valor de R$ 31.731,26, conforme se verifica no
PER/DCOMP sob no 04939.84932.140314.1.3.04-8681, transmitido em 14/03/2014.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.029 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901701/2014-29
3
Por meio do Despacho Decisório emitido em 04/06/2014, com ciência em
18/06/2014, a autoridade administrativa não homologou o pedido de compensação diante da
inexistência do crédito, justificando que o valor do DARF fora integralmente utilizado para
quitação de débitos da contribuinte.
Segundo o despacho decisório, no DARF discriminado no PER/DCOMP em tela,
foram localizados um ou mais pagamentos integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP. Inconformada a Recorrente manejou manifestação de inconformidade,
tempestivamente e com suas razões, cujas quais não foram suficientes para reformar a decisão
antes exarada, já que em 26 de abril de 2018 a 1a Turma da DRJ/REC, por meio do Acórdão sob no
11-59.623, julgou improcedente, por unanimidade de votos a referida peça impugnativa.
Em 07/05/2018, por meio do TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO, a Recorrente,
pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações
ou Consulta Processos, tomou ciência do supramencionado acórdão.
Em 06/06/2018 aviou o presente remédio recursivo, onde, em síntese, alega:
1. Tempestividade;
2. Fatos;
3. Das razões para reforma do v. acórdão recorrido;
4. A indevida alteração do critério jurídico (violação ao artigo 146, do CTN);
5. Da existência de crédito passível de compensação;
6. Cumprimento dos requisitos do CTN e da Lei no 9.430/96 – Legitimidade da
Compensação Realizada;
7. Prevalência da verdade material;
8. Nulidade do v. acórdão recorrido – violação à ampla defesa e ao
contraditório – ausência de análise dos documentos juntados aos autos pela
recorrente;
9. Pedido de conhecimento e procedência do remédio recursivo, para
reconhecer o seu direito creditório.
Ao ingressar no CARF, por meio de sorteio eletrônico foi-me distribuído.
Eis, em síntese apertada o relato dos fatos.
Passo à análise e ao voto.

Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.029 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901701/2014-29
4
VOTO VENCIDO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, mas não atende aos demais requisitos formais
de admissibilidade, portanto, dele não tomo conhecimento.
Vejamos.
Compulsando os autos e verificando os documentos que acompanham a peça de
Manifestação de Inconformidade, verifica-se que em sua DCTF retificadora apresentada em
28/08/2014, fls. 203 a 210, a contribuinte informou para o mês de agosto/2012 o Débito Apurado
da COFINS no Valor de R$ 1.778.402,35, com Créditos Vinculados: Pagamento (R$ 1.182.575,88,
compensação (96.725,94) e Suspensão (R$ 499.100,53) por Liminar em Mandado de Segurança.
Assim, constata-se que o DARF citado acima no valor de R$ 1.214.307,16.
Na própria peça acima mencionada a Recorrente confessa que parte do seu crédito
fora fulcrado em decisão judicial liminar. Confira:

Em pesquisa aos autos não se encontra nele decisão definitiva do mencionado
mandado de segurança. Em verdade, nem mesmo a mencionada liminar foi encontrada, o que não
tem a prestabilidade necessária para reconhecer o direito creditório, ainda que em parte
conforme decisão judicial.
Nessa seara, não conheço do presente remédio recursivo, eis que ingressou com o
pedido de compensação por suposto crédito sustentado por uma decisão judicial que ainda não
transitou em julgado, ou seja, um direito de crédito (ainda que seja parte) desconforme com
dispositivo de Lei. Confira o CTN:
Art.170 A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no104, de 2001)
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.029 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901701/2014-29
5
Há de se considerar a IN RFB 1717/2017 que estabelece normas para restituição,
compensação, ressarcimento e reembolso no âmbito da Receita Federal do Brasil e tem como
base o CTN, o Decreto 70.235/1972, a Lei 8.212/1991, a Lei 8.383/1991, a Lei 9.430/1996 e a Lei
9.784/1999, determina em seus artigos 59 e 61 § 7o, o seguinte:
“Art. 59. É vedado o ressarcimento ou a compensação do crédito do trimestre-
calendário cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão
definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e
exigência de crédito da Contribuição para o Pis/Pasep e da COFINS.
(....)
Art. 61. O pedido de ressarcimento do crédito relativo ao Reintegra será efetuado
pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, por meio do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário
Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, constante no Anexo I desta Instrução
Normativa. (DN)
(....)
§ 7o É vedado o ressarcimento do crédito relativo a operações de exportação cujo
valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
administrativo ou judicial.” (DN)
Como já dito, ainda que seja parte do crédito perquirido, nos autos não existe
nenhum documento que demonstre o trânsito em julgado da decisão que deu azo a parte do
direito creditório.
Penso que também não comporta diligência para saber se ocorreu o trânsito em
julgado confirmando a sentença judicial liminar de primeiro grau, pois como a comprovação do
crédito é do contribuinte que requer o PER/DCOMP, quem teria que providenciar seria ele, mesmo
em sede recursal, plagiando o princípio da verdade material.
Portanto, não resta menor dúvida de que não é possível conhecer do presente
Recurso Voluntário, por não haver prova de que houve o trânsito em julgado da sentença que
sustentou parte do o PER/DCOMP.
É afronta legal a concessão de qualquer ressarcimento/compensação lastreado em
decisão judicial sem que tenha ocorrido o trânsito em julgado, conforme alhures dito. E, nessa
seara o não conhecimento da peça recursiva se dá porque a finalidade do recurso é a impugnação
da decisão anatematizada, para que a instância ‘ad quem’ reveja pretenso equívoco cometido na
instância recorrida.
Assim, tenho que não atende tal desiderato o recurso carente de insurgência contra
os fundamentos que deram azo à decisão proferida, apenas manifestando o seu inconformismo,
fulcrado em razões que impedem o julgador ‘ad quem’ de posicionamento diferente do que
autoriza sua competência.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.029 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901701/2014-29
6
No caso em tela, a lei é clara e o Colegiado não é competente para se manifestar
numa possível ilegalidade e ou inconstitucionalidade dela, conforme Súmula CARF no 2. Confira:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Respeitando o princípio da eventualidade, caso o Colegiado não acompanhe a
decisão acima, enfrento as matérias aviadas em sede recursal.
3. Da sustentação oral
A Recorrente, como acima destacado, requer que seja intimada da data em que o
processo será levado à julgamento, com fim de realizar sustentação oral.
Entretanto, quanto a essa questão, cumpre apenas registrar que os pedidos de
sustentação oral devem ser encaminhados por meio de requerimento próprio, respeitando-se a
forma e o prazo estabelecidos no regimento interno deste Conselho (anexo da PORTARIA MF No
1634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que tenham sido
expedidas por seu presidente (vide PORTARIA CARF No 8, DE 04 DE JANEIRO DE 2024).
4.Preliminares
4.1. Das razões para reforma do v. acórdão recorrido.
Para a Recorrente, a DRJ manteve o Despacho Decisório sob o entendimento de que
i) o valor total do débito declarado seria superior aos créditos vinculados e ii) não poderia haver a
compensação de crédito por suspensão de exigibilidade determinada por decisão judicial sem o
trânsito em julgado, diante de incerteza e iliquidez do crédito.
Mas, tais premissas são insuficientes para não permitir a compensação, por
ocorrência de alteração do critério jurídico da decisão da DRJ em relação ao despacho decisório,
bem como a existência de crédito em favor da Recorrente e que ele poderia ser utilizado para a
compensação do débito de COFINS, gozando de certeza e liquidez, considerando que está atrelado
ao DARF recolhido a maior, não estando em discussão na ação judicial em questão.
Na mesma toada, diz que a compensação seguiu a legislação de regência,
mormente a Lei 9.430/96 e o CTN, bem como há de se aplicar o princípio da verdade material.
Fala ainda em nulidade do acórdão, uma vez que precário na análise das provas que
demonstram a existência do crédito a seu favor.
Diante de referidos argumentos, requer a procedência do recurso, reformando a
decisão anatematizada, reconhecendo seu direito crédito, procedendo a compensação.
Entretanto, nessa fase, prematuro será qualquer julgamento reconhecendo o
direito creditório sem aprofundar-se aos fatos, sobretudo quanto ao reconhecimento de um
crédito oriundo de uma decisão judicial, sem o trânsito em julgado.
Por isso, rejeito a preliminar.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.029 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901701/2014-29
7
4.2. Nulidade do v. acórdão recorrido – violação à ampla defesa e ao contraditório
– ausência de análise dos documentos juntados aos autos pela recorrente.
Essa matéria foi apresentada em último quesito recursivo, sem defini-lo como
questão preliminar, mas por ser questão que ofende o rito processual, não o direito material, peço
licença à Recorrente para tratá-lo preliminarmente.
Vê nulidade na decisão anatematizada, por ter deixado ela de analisar os
fundamentos suscitados pela Recorrente no que concerne às retenções na fonte que foram
realizadas a título de COFINS para o mês de setembro de 2012, no montante de R$ 31.731,26, bem
como o vasto conjunto probatório trazido aos autos que comprova o seu direito de crédito.
Segundo ela, a inobservância da decisão objurgada quanto a consideração na
apuração da COFINS de 08/2012 as retenções dessa exação na fonte, que é o ponto nodal da
questão, que legitima a compensação perseguida, demonstra a violação ao princípio da verdade
material, da ampla defesa e contraditório, assegurados pela CF, sendo, portanto, nula.
Sem razão, eis que, ao julgador, desnecessário é enfrentar toda as questões levadas
em peça recursiva ou impugnativa, desde apresente no seu julgado a resolução do mérito, ainda
que baseado tão somente em outros quesitos, como ocorreu no presente caso, uma vez que a
razão de julgar improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, foi o fato de a
compensação perseguida estar diretamente relacionada com sentença judicial sem trânsito em
julgado.
Seria passível de nulidade se a objurgada decisão tivesse incorrido em ofensa
processual apontada pelo CPC.
Art. 489 (...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto
de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se
ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado
pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.029 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901701/2014-29
8
Veja, que o julgado ‘a quo’ aponta a razão de julgar improcedente a compensação o
fato de ela estar substanciada em decisão judicial, sem trânsito em julgado, que dá o direito
creditório ao Recorrente, que o utilizou, abatendo um débito.
Assim, como esse julgador, a DRJ entendeu que o fato de haver correlação direta
com a decisão judicial sem trânsito em julgado, o crédito e a compensação, não há de ser acolhida
a compensação.
Portanto, os demais quesitos, ainda que possa ter enorme relevância, eles não
serão assaz de suplantar a afronta ao artigo 170-A do CTN.
Rejeito a preliminar.
5. MÉRITO.
5.1. A indevida alteração do critério jurídico (violação ao artigo 146, do CTN).
Alega que a decisão anatematizada há de ser integralmente reformada, uma vez
que ocorreu alteração de critério jurídico em relação ao entendimento fixado no Despacho
Decisório no que se refere à existência do crédito de COFINS e a consequente não homologação
da compensação formalizada por meio da PER/Dcomp no 04939,84932.140314.1.3.04-8681.
Segundo ela, consta nos autos que o Despacho Decisório deixou de homologar o
crédito em razão de o valor do DARF ter sido integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte. E, a DRJ, alterando o critério jurídico, para justificar sua decisão de não homologar a
compensação perseguida aduziu que o pagamento via DARF realizado pela Recorrente seria
inferior ao total do débito declarado em sua DCTF retificadora, bem como que os valores
declarados na DCTF com a exigibilidade suspensa não estariam aptos para serem objeto de
creditamento, pois faltar-lhes-iam os atributos da certeza e liquidez, como exigiria o artigo 17O, do
CTN.
Assim, configurado está a alteração do critério jurídico, que afronta o artigo 146 do
CTN, em evidente desrespeito a Carta Magna que consagra o respeito ao princípio da segurança
jurídica.
Nessa seara, requer o reconhecimento da violação ao princípio da segurança
jurídica.
Entretanto, peço vênia à Recorrente, mas não configura para esse julgador
alteração do critério jurídico, quando a decisão enfrenta questões de ordem pública, mesmo
quando não provocada pelas partes litigantes.
Para configurar questão de ordem pública, no tema há de conter as seguintes
características: i) Cogência absoluta. Imperatividade da norma; ii) Existência de interesse público
marcante; iii) Cognoscíveis de ofício; iv) Não atingidas pela preclusão; e v) Passíveis de
conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Segundo Candido Rangel Dinamarco:
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.029 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901701/2014-29
9
São de ordem pública (processuais ou substanciais) referentes a relações que
transcendam a esfera de interesses dos sujeitos privados, disciplinando relações
que os envolvam, mas fazendo-o com atenção ao interesse da sociedade, como
um todo, ou ao interesse público. Existem normas processuais de ordem pública e
outras, também processuais que não o são.
Como critério geral, são de ordem pública, as normas processuais destinadas a
assegurar o correto exercício da jurisdição (que é uma função pública, expressão
do poder estatal), sem a atenção centrada de modo direto ou primário nos
interesses das partes conflitantes.
Não o são aquelas que tem em conta os interesses das partes em primeiro plano,
sendo relativamente indiferente ao correto exercício da jurisdição a submissão
destas ou eventual disposição que venham a fazer em sentido diferente”.
(DINAMARCO, Candido Rangel. (Instituições de direito processual civil. 4. Ed. ver.
Atual. São Paulo: Malheiros. 2004, v. I, p. 69-70).
Penso que no caso há imperatividade da norma (conforme se verá abaixo),
existência do interesse público marcante e dever de conhecimento de ofício.
Veja:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Artigo 156. Extingue o crédito tributário:
(...)
X – a decisão judicial passada em julgado.
Artigo 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (DN)
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (DN)

As Instruções Normativas SRF nos 210, de 30 de setembro de 2002, 460, de 18 de
outubro de 2004, 600, de 28 de dezembro de 2005, 900, de 30 de dezembro de
2008, e 1300, de 20 de novembro de 2012:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está
previsto nos arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou
fundos.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.029 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901701/2014-29
10
(...)
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
I o crédito que:
(...)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
(...)
Sem razão a Recorrente.
5.2. Existência de crédito passível de compensação
Em apertada síntese, no presente tópico a Recorrente alega que não há dúvidas
quanto à existência de crédito em montante superior ao valor total do débito declarado na DCTF
retificadora e a consequente legitimidade da compensação realizada.
Despiciendo é maiores reflexões referente a alegação, eis que, ainda que seja
suficientemente mostrada a superioridade do valor do crédito em relação ao débito, penso que
não tem direito a Recorrente de realizar a operação, uma vez que ela se substancia em decisão
judicial sem o trânsito em julgado, que, como alhures demonstrado, não dá liquidez e certeza ao
crédito.
Mas, por amor à dialética jurídica é necessário que fique bem claro que esse
julgador entende que o crédito perseguido tem relação direta com o Mandado de Segurança sob
no 1999.61.00.031511-1.
A razão é muito simples. É que em agosto de 2012 a Recorrente identificou uma
determinada quantia a ser paga à SRF a título de COFINS, que estava errada, pois desse valor
deveria ser deduzido R$ 499.100,53 que estava com a sua exigibilidade suspensa, em razão de
decisão liminar concedida no Mandado de Segurança. Então, deduziu os quinhentos e poucos mil
e pagou o valor que julgava correto. Todavia, ainda assim esse último valor ainda estava errado,
pois verificou que R$ 31.731,26 foi pago a mais em razão de recolhimento a maior da COFINS em
relação ao período, já que deixou de considerar as antecipações de retenção da contribuição na
fonte.
Então, ela apurou um débito de COFINS de R$ 1.810.133,62, mas por conta de
decisão judicial sem trânsito em julgado subtrai R$ 499.100,53, pagando somente R$
1.214.307,16, mas ainda assim, verifica que não considerou R$ 96.725,94, que trata de
antecipações de retenção da contribuição na fonte e dele quer compensar com outros débitos.
Ora, como não há correlação entre as operações? Tem toda a relação, pois se não
for confirmada e transitar em julgado a decisão que lhe deu crédito de R$ 499.100,53, em verdade
ela não será credora, mas sim devedora de R$ 402.374,59 (R$ 499.100,53 - R$ 96.725,94), se de
fato for considerado com correta as alegações.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.029 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901701/2014-29
11
Portanto, não assiste razão a Recorrente.
5.3. Cumprimento dos requisitos do CTN e da Lei no 9.430/96 – Legitimidade da
compensação realizada.
Alega estar na seara correta, socorrendo as exigências legais das legislações de
regência para pleitear a compensação, o que não concordo, pois, como não tem o trânsito em
julgado da decisão judicial que lhe apontou um crédito, como alhures dito, fere frontalmente o
artigo 170-A do CTN.
5.4 Prevalência da verdade material.
Discorre com perfulgência sobre o tema, mas que se torna ineficaz maiores
reflexões sobre ele, diante da ausência de trânsito em julgado da sentença que lhe concedeu
crédito de R$ 539.545,77, onde já foi abatido, mesmo sem trânsito em julgado da decisão judicial,
o que ofende o CTN, como acima apontado.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso, se vencido, rejeito as preliminares e,
no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, redator designado.
Não obstante os fundamentos esposados pelo Ilustre Conselheiro Relator em seu
pronunciamento, o Colegiado, por maioria, divergindo do voto do relator, decidiu conhecer do
recurso voluntário, cabendo a mim elaborar o voto vencedor quanto a este tópico.
O Conselheiro Relator entende que o recurso voluntário não deve ser conhecido
porque não atende a requisitos formais de admissibilidade, vez que o pedido de compensação
utiliza crédito sustentado por decisão judicial não transitada em julgado, em desacordo com a lei,
haja vista o disposto no art. 170-A, do CTN:
Art.170 A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no104, de 2001)
Acrescenta que há de se considerar a IN RFB no 1717/2017 que estabelece normas
para restituição, compensação, ressarcimento e reembolso no âmbito da Receita Federal do Brasil,
a qual determina em seus artigos 59 e 61 § 7o o seguinte:
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.029 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901701/2014-29
12
Art. 59. É vedado o ressarcimento ou a compensação do crédito do trimestre-
calendário cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão
definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e
exigência de crédito da Contribuição para o Pis/Pasep e da COFINS.
(....)
Art. 61. O pedido de ressarcimento do crédito relativo ao Reintegra será efetuado
pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, por meio do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário
Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, constante no Anexo I desta Instrução
Normativa.
(....)
§ 7o É vedado o ressarcimento do crédito relativo a operações de exportação cujo
valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
administrativo ou judicial.
Pelas razões a seguir, com a devida vênia, divirjo do Conselheiro Relator neste
ponto.
Compete a este Colegiado julgar o recurso voluntário interposto contra decisão de
1a instância em processo administrativo de compensação, conforme artigos 42, 45 e 48 da
Portaria MF no 1.634/2023 (RICARF) e artigo 25, II, do Decreto no 70.235/1972.
Nesses termos, somente situações excepcionais podem justificar o não
conhecimento de um recurso voluntário. É o que acontece com matéria fora da competência
administrativa ou preclusa, como nos casos de concomitância com ação judicial (Súmula CARF no
1), inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), recurso intempestivo e matéria não
expressamente contestada na 1a instância (art. 17 do Decreto no 70.235/1972), dentre outras.
No presente caso, não vislumbro que tenha ocorrido qualquer dessas situações
excepcionais, para que esta turma deixe de conhecer do recurso voluntário.
Ao contrário disso, haja vista a atribuição legal deste Colegiado de julgar em
segunda instância processos administrativos de compensação, conforme legislação supracitada,
entendo que compete a esta turma se pronunciar no caso em análise, em especial acerca da
aplicabilidade, ou não, da hipótese de vedação à compensação prevista no art. 170-A do CTN.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 328
DF CARF MF
Original